Tribunal: TJES
Processo: 0000400-72.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000400-72.2021.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO LOURENCO ANGELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, na mesma esteira do entendimento externado pelo E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0000400-72.2021.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO LOURENCO ANGELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Em sede preliminar, pugna a defesa pela nulidade do processo diante do fato de os policiais terem adentrado à residência do acusado supostamente sem autorização, tendo violado seu domicílio, sendo ilícitas as provas obtidas nessa condição.

Todavia, em manejo do caderno processual não se verifica nenhuma ilegalidade, tendo em vista que todos os Policiais Militares ouvidos em Juízo foram uníssonos em afirmar que a entrada na residência foi franqueada, após o réu confessar a posse das substâncias ilícitas.

Insta ressaltar que o réu foi abordado próximo à escadaria de sua residência, após os Policiais Militares receberem denúncias anônimas com as exatas descrições do apelante.

De todo modo, ainda que os Policiais Militares não possuíssem autorização formal para adentrar na moradia, é cediço que o crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei de Drogas é crime com efeito permanente. Uma das exceções colacionadas pela Constituição Federal à garantia de inviolabilidade do domicílio é exatamente a prática de crime, em flagrante delito, conforme preconiza o inciso XI, do artigo 5º:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Também nesse sentido a didática jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre os casos de invasão de domicílio por forças policiais em caso de flagrante delito:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, no STJ, REsp n. 1.574.681/RS.

2. Havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado sem o consentimento do morador, com decisão judicial devidamente motivada.

3. O suspeito, delatado pelo irmão, foi abordado em frente à residência, quando os policiais observaram a presença de um veículo na garagem do imóvel, o qual se constatou ser produto de roubo/furto. Somente depois dessa apuração é que houve o ingresso no domicílio no qual foram encontrados ainda outro veículo irregular e uma arma de fogo.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

5. A decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva consignou a reiteração/habitualidade delitiva do agente consubstanciada nos antecedentes criminais.

6. O registro de ações penais ou inquéritos policiais em andamento evidencia o risco de reiteração delitiva e, por isso mesmo, pode ensejar a segregação preventiva do acusado. Precedente.

7. Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.

8. Ordem denegada.

(HC 543.897/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Assim sendo, impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, com apreensão de substâncias ilícitas, não há que se falar em vícios, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente.

Assim, a entrada em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, segundo a doutrina consolidada na Suprema Corte, de justa causa, compreendida como o contexto fático anterior à invasão que permita à conclusão acerca de indícios da ocorrência de crime no interior da residência, e de controle judicial posterior da ação policial, consistente na apuração da justa causa, tudo com o fim de garantir a adequada mitigação do direito fundamental à intimidade.

Delimitadas tais diretrizes, tenho que o contexto fático anterior legitimou os policiais a ingressarem no imóvel sem ordem judicial, porquanto havia mesmo fundados indícios da prática de crime no interior da casa localizada próxima ao local em que paciente fora detido,
tendo em vista, inclusive, a existência de denúncias anônimas informando tráfico de drogas perpetradas pelo Apelante. Ademais, após a abordagem pessoal, o próprio apelante afirmou que utilizava a residência para armazenar substâncias ilícitas.

Importante destacar que na abordagem pessoal foram encontradas, em posse do apelante, 05 (cinco) buchas de maconha, 21 (vinte e uma) pedras de
crack,
R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em cédulas trocadas e um celular marca LG. No interior da residência, por sua vez, foram encontradas 17 (dezessete) buchas de maconha, 109 (cento e nove) pedras de
crack
, 03 (três) pedaços maiores de maconha, 04 (quatro) pedaços maiores de
crack
, R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e 01 (uma) balança pequena de precisão.

Diante disso, sem mais delongas, havendo a prática de crime permanente e que o Apelante franqueou a entrada dos Policiais em sua residência, vislumbra-se que as provas produzidas a partir do estado de flagrância do recorrente são idôneas a estarem contidas no caderno processual.

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pela defesa de
JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO
em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo Vara Única de Muqui/ES, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 23 de julho de 2021, às 21h09min, na Rua do Pau D'Alho, Bairro São Pedro, na Comarca de Muqui/ES, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, trouxe consigo, bem como tinha em depósito, droga ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

Segundo consta, os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo, de cor branca, vestindo roupa preta, estaria traficando no local e hora supra, em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Em ato contínuo, os militares foram até o local e, ao chegarem, avistaram, em uma escadaria, um indivíduo com todas as características indicadas na denúncia anônima.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o DENUNCIADO empreendeu fuga em direção à uma mata adjacente à escadaria, ocasião em que foi cercado.

Posteriormente, ao ser abordado, os policiais encontraram em poder do DENUNCIADO 05 (cinco) buchas de substância análoga à maconha, 21 (vinte e uma) pedras de substâncias análoga ao crack, R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em cédulas trocadas e um celular da Marca LG de Cor Cinza.

Em seguida, os militares adentraram a supracitada mata, onde foi localizada uma construção de alvenaria, sem porta, que possui uma vista estratégica da Rua do Pau D'alho e, ao perguntarem sobre o referido local, ouviram do DENUNCIADO que aquele lugar era utilizado por ele para guardar e comercializar entorpecentes para qualquer pessoa interessada, no valor de R$ 10,00 (dez reais), tanto a bucha de maconha, quanto a pedra de crack.

Os policiais continuaram as buscas no interior da construção e encontraram 17 (dezessete) buchas de substância análoga à maconha, 109 (cento e nove) pedras de substância análoga ao crack, 03 (três) pedaços maiores de substância análoga à maconha, 04 (quatro) pedaços maiores de substância análoga crack, R$500,00 (quinhentos reais) em espécie e 01(uma) balança pequena, de precisão, de cor cinza
. [...]”.

Em suas razões recursais às fls. 234/252, requer o Apelante, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegalidade do flagrante delito, considerando a invasão de domicílio.

No mérito, requer (i) a absolvição por falta de provas; (ii) subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena para seu patamar mínimo, com consequente afastamento da circunstância judicial negativa prevista no art. 42 da Lei de Drogas; (iii) no caso de serem mantidas as circunstâncias negativas, pelo reconhecimento da desproporcionalidade da exasperação da pena, com posterior redução; (iv) pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo; e, por fim (v) pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
Às fls. 268/271, o Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

O parecer da Procuradoria de Justiça, ID nº 3647251, é no mesmo sentido.

Pois bem.

A materialidade do delito restou comprovada conforme Auto de Apreensão de fl. 13, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 14, Laudo de Exame Químico de fl. 133, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da autoria, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente praticou os delitos pelos quais fora condenado.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“
“(...) que
havia várias denúncias de que o acusado estaria traficando na Rua do Pau D'alho; que desde que o irmão do acusado foi preso, ele vinha traficando lá
; que ajudou a fazer o cerco, da viatura; que subiram até o morro e fizeram o cerco porque o local é de difícil acesso; (...)
que o acusado tentou empreender fuga, mas não logrou êxito;
(...)
que foi encontrado droga com o acusado; que tinha maconha, crack e dinheiro trocado
; (...)
que o acusado e seu irmão já eram conhecidos no meio policial pelo crime de tráfico de drogas
; que confirma integralmente o termo de declaração prestada em delegacia; que não presenciou a apreensão do acusado; que quando desceram com o acusado, ele subiu e viu o local(...)” (destaquei). (PM Joalisson Oliveira Silveira FIlho, testemunha, fl. 201, mídia de fl. 102).

“(...) que os populares denunciaram o acusado; (...)
que o local dos fatos é um local muito forte de tráfico
; (...) que a informação que chegou na época foi que
seria um rapaz branco, vestindo trajes pretas, que estaria traficando no meio da rua
; (...)
que as descrições dadas pelos populares do acusado coincidiam; que o acusado já era conhecido da polícia
; que sua guarnição tinha abordado o acusado há pouco tempo atrás.(...)” (destaquei) (PM Renato Bonfante, testemunha, fl. 201, mídia de fl. 102).

“(...) que quando chegou no local o acusado já havia sido abordado; que havia uma casa de alvenaria não habitável onde encontraram o restante das drogas e dinheiro;
que com o acusado foram encontradas 5 buchas de maconha, 21 pedras de crack e setenta e quatro reais em espécie, em notas fracionadas
; que quem repassou essa informação foi o Cabo Gomes; que havia outras casas no entorno, mas essa construção de alvenaria não tinha porta nem nada;
que o próprio acusado disse que usava a construção para armazenar droga
; (...)
que há relatos na região de que o acusado atua ativamente no tráfico de drogas; que quando desceram o morro com o acusado, populares gritaram “acertaram a boca
”. (...)” (destaquei) (PM Luis Henrique, testemunha, fl. 201, mídia de fl. 102; esfera policial, fl. 07).

“(...)
que o acusado já é conhecido da polícia pelo tráfico de drogas que realiza no bairro, principalmente pelo ponto privilegiado geograficamente no Bairro São Pedro; que existiam várias denúncias de moradores
; (...) que foi encontrada uma quantidade pequena de droga com o acusado e um pouco de dinheiro trocado; que a outra equipe chegou no terreno e começaram a realizar buscas no terreno;
que havia uma casa em construção, em que não morava ninguém; que lá foi encontrada uma maior quantidade de droga e uma balança de precisão; que não houve resistência por parte do acusado
(...); que o acusado ficou relutante no momento da abordagem, mas que a polícia assumiu uma postura mais enérgica e conseguiu fazer a abordagem; que a droga estava na bermuda do acusado; que, se não se engana, a droga era crack; que tinha maconha, em menor quantidade que o crack; que tinha dinheiro em notas fracionadas; que a casa em construção estava a dois ou três metros do local da abordagem; (...) que a casa tinha um ou dois cômodos e que não havia móveis nela(...)” (destaquei) (PM Humberto Teixeira Gomes, testemunha, fl. 201, mídia de fl. 102).

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que possui especial importância.

Válido é o depoimento dos policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

A
liás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, de Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, de Minha Relatoria, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Cabe destacar, ainda, que conforme o depoimento das testemunhas, a abordagem fora realizada após informação de que havia comércio de drogas na localidade.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente
,
em posse do apelante, 05 (cinco) buchas de maconha e 21 (vinte e uma) pedras de
crack.
No interior da residência, por sua vez, foram encontradas 17 (dezessete) buchas de maconha, 109 (cento e nove) pedras de
crack
, 03 (três) pedaços maiores de maconha e 04 (quatro) pedaços maiores de
crack
.

Cumpre assentar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência probatória
.

Embora o recorrente negue a prática do crime de tráfico de drogas, suas palavras se encontram isoladas nos autos.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“
[...] Embora o réu negue a autoria delitiva, as suas declarações estão dissociadas do conjunto probatório e das circunstâncias da prisão, sobretudo, da quantidade e diversidade das drogas apreendidas. Não obstante o réu tente se desvencilhar da propriedade das drogas apreendidas em seu poder e daquelas encontradas no imóvel em construção, os depoimentos prestados pelos policiais militares, acima transcritos, são uníssonos no sentido de relatar a prática do tráfico de drogas pelo acusado no bairro São Pedro, inclusive com a utilização de uma casa de alvenaria para armazenamento de entorpecentes, sendo tal imóvel inabitado e situado próximo ao local onde o réu foi abordado pelos policiais, sem falar, ainda, nas prévias denúncias de moradores do bairro apontando o denunciado como traficante e na reação de comemoração dos populares quando presenciaram o acusado ser conduzido, confirmando a assertividade da atuação policial. [...]”.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro:

“[...]
Nesse compasso, reputa-se plenamente comprovada a prática do crime de tráfico ilegal de drogas pelo recorrente. Diante do exposto, muito bem acertada a sentença ao reconhecer que a prática do ora apelante se subsume à ação nuclear prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06
. [...]”

Prosseguindo na análise dos pedidos da defesa, tenho que
a pena-base merece redução.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a magistrada sentenciante assim as valorou:

“[
...]
Analisadas as diretrizes traçadas pelos dispositivos legais acima delineados, verifico que o réu agiu com
culpabilidade

condizente com o crime, nada tendo a valorar; o réu não é possuidor de
maus antecedentes
, consoante certidão de fl. 213, já que a sentença condenatória em seu desfavor ainda não transitou em julgado;

não há, nos autos, elementos para aferir a

conduta social

e a

personalidade

do réu;

as
circunstâncias, motivo

e
consequências

são próprias do crime;

não há que se falar em comportamento da vítima, pois trata-se de crime vago; a
quantidade

e
natureza

da droga
,

circunstâncias preponderantes na forma do artigo 42 da Lei nº 11.343/06,

são desfavoráveis ao réu, já que foram apreendidas um total de 130 (cento e trinta) pedras de substância popularmente conhecida com
crack,
substância essa que gera maior dependência química e risco a

saúde, e 22 (vinte e duas) buchas de substância popularmente conhecida como
maconha.
[...]"

Conforme exposto, foram apreendias 05 (cinco) buchas de maconha e 21 (vinte e uma) pedras de
crack
em posse do apelante
.
No interior da residência, por sua vez, foram encontradas 17 (dezessete) buchas de maconha, 109 (cento e nove) pedras de
crack
, 03 (três) pedaços maiores de maconha e 04 (quatro) pedaços maiores de
crack
, circunstâncias que demonstram variedade, quantidade e natureza lesiva das substâncias apreendidas.

Verifico que, de fato, pesa contra o apelante a presença da circunstância judicial negativa prevista no artigo
42 da Lei nº 11.343/06, sobretudo no que tange a natureza e quantidade de drogas apreendidas conforme exarado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual não é possível fixar a pena-base em seu patamar mínimo.
A presença de uma circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Contudo,
tenho que o apenamento base fixado em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa se mostra exacerbado.

Dessa forma, tendo em vista a presença de somente duas circunstâncias judiciais negativas previstas pelo art. 42 da Lei de Drogas,
tem-se como coerente, razoável e proporcional, a fixação da pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
no valor de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Não se fazem presentes causas de diminuição de pena, eis que não preenchidos os requisitos legais para aplicação da figura do tráfico privilegiado previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, tendo em vista que o apelante já era conhecido pela polícia, inclusive, de outras abordagens, o que demonstra que o réu se dedica a atividades criminosas.

Dessa forma,
torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
no valor de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Mantenho o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista que a pena final restou estabelecida em
quantum
superior a 04 (quatro) anos, não preenchendo assim os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Por fim, em relação ao
requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita
, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base fixada, restando a pena final em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
no valor de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA PREVISTA PELO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA – NECESSIDADE –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

1. Impede registrar ser impossível o reconhecimento da nulidade das provas, pois, havendo a pronta prisão em flagrante, apreensão de substâncias ilícitas em desacordo com a legislação, não há que se falar em vício, pois o mandado de busca e apreensão será prescindível para o ingresso em domicílio quando a polícia tem fortes indícios da ocorrência de delito de natureza permanente, especialmente em razão de denúncias da população.

2.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

1.

No presente caso, a autoria se mostrou inconteste, notadamente, pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, pela quantidade de drogas e artefatos apreendidos, que são harmônicos e corroboram com as demais provas dos autos.

2.

Em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é de que, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

3.

A presença de uma circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

4.

Deve a pena-base ser reduzida quando apesar de presentes circunstâncias judiciais negativas e observado o artigo 42, da Lei de Drogas, mostrar-se exacerbada.

5.

Não há que se falar em aplicação da figura do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas.

6.

Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

7.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000400-72.2021.8.08.0036, em que é apelante JOÃO PAULO LOURENÇO ANGELO e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.